Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708879-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA RECORRIDA: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. DEFERIMENTO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO INDIRETA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a moderna sistemática processual, as partes e demais sujeitos do processo devem agir de forma colaborativa e com boa-fé, no intuito de assegurar o exercício da jurisdição justa e célere. 2. Por força do princípio da boa-fé, não pode a parte se portar de determinado modo e para obstar a diligência, para depois, aproveitando-se de sua postura, combater a decisão que lhe foi desfavorável por julgá-la prejudicial ao seu interesse (venire contra factum proprium). 3. No caso, o executado requereu nova avaliação de bem imóvel, o que foi deferido. Todavia, quando o oficial de justiça tentou fazê-lo, o executado apresentou resistência injustificada e não franqueou o acesso ao interior do imóvel, o que resultou em avaliação indireta do bem. 4. A avaliação indireta se mostra adequada ao caso, porquanto está em conformidade com a decisão do juiz de origem, e não se provou equívoco nas suas conclusões. 5. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega divergência interpretativa com julgados do TJ/RJ quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 872 do Código de Processo Civil, sustentando que o valor apurado na avaliação indireta diverge significativamente dos preços de mercado de imóveis com características semelhantes. Assevera que a lei exige que a avaliação, mesmo quando realizada de forma indireta, leve em consideração fatores como localização, dimensões e características do imóvel, contudo, no caso dos autos, a avaliação não teria apresentado justificativa plausível para o decréscimo do valor, especialmente considerando a metodologia utilizada, que foi site de imóveis. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente às penalidades por litigância de má fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Pois bem, ao realizar a diligência a Oficial de Justiça se deparou com a resistência injustificada do devedor, quem não franqueou o acesso ao interior do imóvel, descumprindo claramente o determinado na decisão antecedente [...] Por fim, o laudo realizado indiretamente levou em consideração a metragem do terreno, conforme matrícula no registro imobiliário, e estimativa da área construída e média de preços de imóveis similares na mesma região [...] Por força do princípio da boa-fé, não pode a parte se portar de determinado modo e para obstar a diligência, para depois, aproveitando-se de sua postura, combater a decisão que lhe foi desfavorável por julgá-la prejudicial ao seu interesse (venire contra factum proprium). Lado outro, ao impugnar o laudo, o executado limitou-se a apresentar outros anúncios de imóveis oferecidos à venda em quadras diversas e sem demonstrar erro na avaliação da Oficial de Justiça. Mesmo tendo o executado pleno acesso ao próprio bem, deixou de trazer características do imóvel e que pudessem infirmar o laudo da Oficial de Justiça” (Id 58462005). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso fundamentando na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016